Tribunal: TJDFT
Processo: 0715431-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED. INCORPORAÇÃO À APOSENTADORIA. ARTIGO 18 DA LEI N. 5.105/2013. ROL TAXATIVO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. DECISÃO REFORMADA.
1. Os documentos coligidos pela exequente são insuficientes para demonstrar que não só exerceu atividade de ensino, bem como que se tratava de afazer qualificado nos termos do artigo 18 da Lei n. 5.105/2013.
2. Pelo período sob objeto de disputa, a agravada inequivocamente prestou serviços ao Distrito Federal, mas os DODF do período revelam que estava vinculada à administração do Governo do Distrito Federal. 2.1. 3. Em que pese a possibilidade de que eventual atividade de ensino, que não fora especificada, fosse descrita, qualificada e passível de cumulação com a atividade exercida junto à administração do GDF, a autora não fora capaz de demonstrar o alegado.
3. O processo de aposentadoria acostado apenas demonstra que prestou serviço ao GDF, não se propondo a comprovar a atividade escolar supostamente realizada, e nem a qualificá-la como merecedora da GAPED.
4. O arcabouço fático, em combinação com a presunção de veracidade das informações apresentadas pelo Distrito Federal, oriundas da Secretaria de Educação, são suficientes para impedir o cômputo do período impugnado à GAPED.
5. Agravo de Instrumento conhecido. Recurso provido.